Tribunal: CARF
Processo: 10880.911543/2017-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO SERGIO MARTINEZ PICCINI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2026-01-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.911543/2017-04
ACÓRDÃO
3302-015.389 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de novembro de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
DIVERSEY BRASIL INDUSTRIA QUÍMICA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 31/03/2009
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO
Nos termos do art. 65, do RICARF, existindo obscuridade, omissão,
contradição ou erro material, impõe-se seu acolhimento para sanar o vício
contido na decisão.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os Embargos de Declaração, bem como os Embargos Inominados interpostos no Despacho
de Admissibilidade, com efeitos infringentes, para sanar os vícios indicados afastando a decisão
exarada no acórdão embargado e proferindo nova decisão, nos termos do voto do relator.

Assinado Digitalmente
Mario Sergio Martinez Piccini – Relator

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente

Fl. 154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.389 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.911543/2017-04
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mário Sérgio Martinez
Piccini, Marina Righi Rodrigues Lara, Francisca das Chagas Lemos e Lázaro Antônio Souza Soares
(Presidente). Ausente o(a) Conselheiro(a) Louise Lerina Fialho.

RELATÓRIO
EMBARGANTE: DIVERSEY BRASIL INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA
EMBARGADO: FAZENDA NACIONAL

Trata-se de Embargos opostos pela Recorrente face a decisão constante no Acordão
CARF no 3302-007.425, de 25/07/2019, conforme sua ementa/dispositivo, verbis:
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Data do fato gerador: 31/03/2009
DIREITO TRIBUTÁRIO. DECADÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. APRECIAÇÃO
DE OFÍCIO.
O instituto da decadência, no âmbito do direito tributário, é matéria de ordem
pública, que transcende aos interesses das partes, sendo cognoscível de ofício pelo
julgador administrativo, em qualquer instância recursal, quando presentes os seus
requisitos.

O Embargante sustenta que o Acórdão apresenta os seguintes vícios:
 A embargante sustenta que o acórdão padece de obscuridade em razão
de a decisão ter declarado a homologação tácita da DCOMP
32882.55549.251109.1.3.04-0809, a qual não é objeto da lide do presente
feito, a qual se refere ao PER 19246.46001.161009.1.2.04-0076.
 Informa que os débitos da DCOMP 32882.55549.251109.1.3.04-0809
foram incluídos no PERT, restabelecendo o direito creditório do PER
19246.46001.161009.1.2.04-0076, ora em discussão.
 Afirma ainda que não houve homologação tácita da DCOMP
32882.55549.251109.1.3.04-0809, uma vez que fora entregue em
16/10/2009, ao passo que o despacho decisório que não a homologou
fora cientificado à embargante em 15/03/2012.
 Alega que a obscuridade reside em apreciar DCOMP estranha à lide e
declarar a homologação tácita de débitos já extintos, mediante
pagamento, nos termos do artigo 156, I, do CTN.
Fl. 155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.389 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.911543/2017-04
3
 Requer, ainda, a conversão do julgamento em diligência para que a
Receita Federal preste esclarecimentos com relação ao processo
administrativo que envolveu a DCOMP 32882.55549.251109.1.3.04-0809.
 Alega também erro na decisão embargada quando menciona a existência
de um terceiro processo, o qual não é reconhecido pela embargante, que
requer diligência para verificar a eventual existência deste terceiro
processo, que teria utilizado o crédito pleiteado no PER
19246.46001.161009.1.2.04-0076, objeto da presente lide

Os Embargos de Declaração foram admitidos em Despacho de Admissibilidade de
21/01/2020, após análise das alegações e cabimento, dentro do previsto no Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, com os dizeres abaixo:
 Verifica-se que no relatório do voto condutor há menção, inicialmente,
que a lide se refere a um indeferimento do Pedido de Restituição PER
19246.46001.161009.1.2.04-0076.
 Contudo, logo em seguida, ainda no relatório, a relatora informa que o
despacho decisório não homologara o Pedido de Compensação, por razão
de o crédito já ter sido utilizado em processo anterior. Menciona ainda
que a não homologação se tornou inoperante pelo fato de ter havido
parcelamento.
 Mais adiante, retoma informação de que houve o pedido de restituição no
PER 19246.46001.161009.1.2.04-0076, ao mesmo tempo que menciona a
solicitação do exato valor na DCOMP 32882.55549.251109.1.3.04-0809.
 Ainda no relatório, informa que o presente pedido de ressarcimento (III)
fora indeferido porque o crédito integrava um outro pedido de
ressarcimento (II) que não foi homologado pelo fato de o crédito já ter
integrado um outro pedido de ressarcimento (I).
 Já no voto, a relatora adentra ao mérito, desta vez utilizando não mais
pedido de ressarcimento, mais pedido de compensação e discorre sobre os
documentos II (que deve se referir à DCOMP 32882.55549.251109.1.3.04-
0809) e suposto pedido de compensação I, o qual não se localiza nos autos
e conclui que a então recorrente não conseguiu comprovar seu direito
creditório.
 Porém, em seguida, passa a expor sobre a ocorrência de homologação de
declaração de compensação entregue em 16/10/2009, citando o
Despacho Decisório de e-fls.63.
 Vamos aos fatos.
 De plano, destaca-se que não há qualquer pedido de ressarcimento, nem
pedido de compensação objeto da lide.
Fl. 156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.389 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.911543/2017-04
4
 Esta se instaurou em face do indeferimento do Pedido de Restituição PER
19246.46001.161009.1.2.04-0076,
o
qual
não
contém
qualquer
declaração de compensação e, portanto, não está sujeito ao prazo de
homologação tácita previsto no §5o do artigo 74 da Lei no 9.430/1996
 Já a DCOMP 32882.55549.251109.1.3.04-0809 não é pedido de
ressarcimento, nem pedido de compensação, mas uma declaração de
compensação, que, contudo, não compõe a lide aqui instaurada, mas sim
a do processo 10880-915.674/2012-48, conforme documento de e-fl. 103.
 Destarte, o voto está, de fato, obscuro, ou mais que isso, há inexatidões
materiais que acarretaram verdadeiros lapsos manifestos, pois os
fundamentos contidos no tópico “I- Mérito” do voto referiram-se à DCOMP
32882.55549.251109.1.3.04-0809, que não compôs a lide e quanto ao
tópico “II – Da matéria de ordem pública”, há dúvida sobre a que
documento se refere: se à DCOMP 32882.55549.251109.1.3.04-0809,
analisada no tópico I, ou se ao PER 19246.46001.161009.1.2.04-0076, que
foi tratado no despacho decisório mencionado no voto.
 Se for em relação à primeira, há lapso manifesto pelo fato de este
documento não compor a lide; se for em relação ao segundo (o que
parece ser o caso), então há lapso manifesto, pois fora tratado como
declaração de compensação, enquanto é, na realidade, um Pedido de
Restituição, o qual não é sujeito ao prazo de homologação tácita
abordado no voto.
 Ressalta-se, ainda, que o terceiro pedido de compensação/ressarcimento,
referido no voto como I, aparentemente não existe, conforme alegado
pela embargante, pois a expressão “mas integralmente utilizados para
quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para
compensação dos débitos informados no PER/DECOMP”, contida no
despacho decisório de efl.103, que não homologou a DCOMP
32882.55549.251109.1.3.04-0809, refere-se, provavelmente, à utilização
para vinculação a débito informado em DCTF e não em DCOMP.
Assim, os Embargos de Declaração opostos foram admitidos.

É o relatório.

VOTO

Conselheiro Mário Sérgio Martinez Piccini, Relator.

Fl. 157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.389 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.911543/2017-04
5
I – ADMISSIBILIDADE

Conheço dos Embargos, por serem tempestivos, tratarem de matéria de
competência desta turma e cumprirem os demais requisitos de admissibilidade ora exigidos.
1. QUANTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS.
Como bem pontuado no Despacho de Admissibilidade, verifica-se erros manifestos
no Acórdão em apreço, como:
a. Na Ementa e no Voto há expressa citação de ocorrência de Decadência, evento
esse que não se aplica a Pedido de restituição;
b. No Voto cita-se ocorrência da Homologação Tácita, evento esse , como
esclarecido nos Embargos não verificado, pois a Dcomp teve data de
transmissão em 25/11/2009 e a ciência ao Recorrente ocorreu em 15/03/2012,
dentro do prazo previsto para análise no Artigo 74 da Lei no 9.430/1996, que é
de 5 anos;
c. Observa-se também que foi declarada Decadência, em função da alegada
“Homologação Tácita” pela apresentação da DCTF e não pela Transmissão da
Dcomp, ocorrendo confusão entre os conceitos;
d. Foi
dado
Provimento ao
Recurso
Voluntário
da
Recorrente,
com
reconhecimento do Direito Creditório do alegado Pagamento Indevido e/ou a
Maior, resultante da Retificação da DCTF, sem constar no processo
documentos comprobatórios, que demonstrasse o pleito do contribuinte,
contrariando diretamente a Súmula CARF no 164, já citada;
e. Há menção a terceiro processo envolvido, conforme detalhado no despacho de
Admissibilidade dos Embargos, sem nenhum esclarecimento:
“Ressalta-se, ainda, que o terceiro pedido de compensação/ressarcimento,
referido no voto como I, aparentemente não existe, conforme alegado pela
embargante, pois a expressão “mas integralmente utilizados para quitação de
débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos
débitos informados no PER/DECOMP”, contida no despacho decisório de efl.103,
que não homologou a DCOMP 32882.55549.251109.1.3.04-0809, refere-se,
provavelmente, à utilização para vinculação a débito informado em DCTF e não em
DCOMP.”

Tal evento já foi vivenciado nos julgados do CARF, conforme abaixo:

Processo no 19515.002354/2005-30
Fl. 158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.389 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.911543/2017-04
6
Recurso no Embargos
Acórdão no 1302-002.105 – 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de 12 de abril de 2017
Matéria COFINS E CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano calendário: 2000, 2001, 2002
ERRO NA PREMISSA FÁTICA. DECISÃO NULA.
Verificada a ocorrência de erro de premissa fática no julgamento do recurso
voluntário, acolhem-se os embargos de declaração para que seja proferida uma
nova decisão, nos termos do voto do relator. (Acórdão CARF no 1302-002.105 de
12/04/2017)

Diante do quadro exposto, não há outro caminho a não ser a de afastar o Acórdão
Embargado.
Assim, voto por acolher os embargos de declaração, para afastar o Acórdão CARF no
3302-007.425, de 25/07/2019 e, consequentemente, proferir nova decisão.

III - DISPOSITIVO

Nesse sentido, voto por conhecer e acolher os Embargos de Declaração, bem como
os Embargos Inominados interpostos no Despacho de Admissibilidade, com efeitos infringentes,
para sanar os vícios indicados afastando a decisão exarada no acórdão embargado e proferindo
nova decisão, a seguir descrita:

II – MÉRITO

Passemos a analisar o caso em tela.

2. QUANTO A NÃO HOMOLOGAÇÃO DA DCOMP No 32882.55549.251109.1.3.04-
0809
Fl. 159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.389 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.911543/2017-04
7
Trata-se da Dcomp de que gerou o processo no 10880.915.674/2012-48, cujo
resultado foi Não Homologação.
O despacho Decisório foi emitido em 01/03/2012, com ciência em 15/03/2012 e o
contribuinte protocolou sua Manifestação de Inconformidade em 10/10/2012, sendo considerada
INTEMPESTIVA, acarretando o encerramento em termos administrativos.
No presente caso, trata-se do Pedido de Restituição de pagamento maior e/ou
indevido do mesmo DARF e valores já citados, por meio da PER no 19246.46001.161009.1.2.04-
0076, cujo pleito foi INDEFERIDO em 05/04/2017, com indicação que o crédito associado já havia
sido totalmente utilizado na DCOMP no 32882.55549.251109.1.3.04-0809 , que gerou o processo
no 10880.915.674/2012-48, cujo resultado já foi devidamente explicitado acima.
Em seu Recurso Voluntário, fls. 3-4, esclarece:
Neste ínterim, oportuno esclarecer, que o saldo do crédito apurado e objeto de
pedido de compensação via DCOMP n.o 32882.55549.251109.1.3.04-0809, não foi
homologado, conforme de se depreende do despacho decisório abaixo que
indeferiu o pedido de compensação nos seguintes termos:

Por outro lado, importante ressaltar que a DCOMP no
32882.55549.251109.1.3.04-0809 perdeu seu objeto, uma vez que a Recorrente
incluiu os débitos com os quais pretendia compensar o saldo de crédito apurado,
no Programa Especial de Parcelamento intitulado “REFIS da Copa” o que pode ser
analisado pelo extrato de parcelamento anexo (Doc. 01).
A Recorrente ao aderir no “REFIS da Copa”, os débitos que pretendia compensar
com o saldo de crédito apurado no PER no 19246.46001.161009.1.2.04-0076,
insurgiu-se novamente no seu direito creditório de ter o seu pedido de
ressarcimento analisado.
Fl. 160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.389 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.911543/2017-04
8
Isto porque, é consequência lógica que havendo perda de objeto da DCOMP, por
vinculação dos débitos que se pretendiam compensar ao “REFIS da Copa”,
remanesce o direito creditório da Recorrente apurado no PER, frisa-se, decorrente
de pagamento a maior devidamente retido em DCTF retificadora, devendo,
portanto, ser analisado e restituído.
Dessa forma, clarividente que a Recorrente não utilizou o saldo do crédito
tributário apurado no PER no 19246.46001.161009.1.2.04-0076, para compensar
com outros débitos administrados pela Receita Federal.
Ademais, a Recorrente informou que apresentou DCTF retificadora no
100.2009.2013.1810442517, em 21/02/2013, constando que, na competência de
Março/2009, a empresa efetuou pagamento a maior a título de contribuição de
COFINS não cumulativo, tendo recolhido DARF no valor de R$ 1.251.436,36, ao
passo que o efetivamente devido a título de COFINS era de R$ 1.009.543,03
Dessa forma inconteste o direito creditório da Recorrente em ter o seu pedido de
ressarcimento homologado, inclusive, por ter procedido à retificação da DCTF,
justificando a composição do seu crédito requerido no PER no
19246.46001.161009.1.2.04-0076, consoante se depreende do demonstrativo
abaixo:

Percorrendo as citadas informações do processo verifica-se que a DCTF Retificadora
foi transmitida em 21/02/2013, mais de 11 meses após a ciência da Não Homologação da Dcomp
32882.55549.251109.1.3.04-0809, que ocorreu em 15/03/2012.
O CARF tem pacífica jurisprudência sobre retificação de DCTF sem constar
documentos e dados contábeis para comprovação de ajuste em débitos, conforme Súmula CARF
no 164, Vinculante:
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido
de restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente
para a comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em
que se fundamenta a retificação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Nada foi acostado que efetivamente esclarecesse o suposto Direito Creditório,
pleiteado por meio de Pagamento Indevido e/ou a maior.
Diante do exposto, a Recorrente/Embargante sem razão desse tópico.
3. QUANTO ALEGAÇÃO DE INCLUSÃO NO PARCELAMENTO DA COPA
Fl. 161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.389 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.911543/2017-04
9
Pela leitura dos argumentos elencados depreende-se que a intenção da Recorrente
é cancelar os efeitos da Dcomp no 32882.55549.251109.1.3.04-0809, que Não foi Homologada
com Despacho decisório emitido em 01/03/2012, com ciência em 15/03/2012, com manifestação
considerada intempestiva pela Unidade da Receita Federal, estando encerrado administrativamente.
Não consta nos Autos nenhum pedido de Cancelamento e/ou Revisão dos débitos já
apontados que seriam alvo de eventual parcelamento.
Percorrendo também as informações do Processo verifica-se recibo do
Parcelamento da Copa, com data de 21/08/2014, na modalidade para pagamento à vista com
utilização de Prejuízo Fiscal e Base de Cálculo Negativa de CSLL para liquidação de Multas e juros,
da Lei no 12.996/2014.
Não há nenhuma relação de processos ou débitos discorridos para eventual
Parcelamento.
Normalmente nos citados Parcelamentos ditos como “especiais”, elencam-se saldos
devedores de débitos ou processos que estejam em discussão administrativa ou judicial, com a
respectiva desistência.
Não há previsão legal para colocar débitos extintos em parcelamento e solicitar a
restituição dos respectivos valores.
Assim, também sem razão a Recorrente/Embargante nesse tópico.

III - DISPOSITIVO

Nesse sentido, voto em conhecer e acolher os Embargos de Declaração, bem como
os Embargos Inominados interpostos no Despacho de Admissibilidade, com efeitos infringentes,
para sanar os vícios indicados afastando a decisão exarada no acórdão embargado e proferindo
nova decisão.
Assinado Digitalmente
Mario Sergio Martinez Piccini

Fl. 162
DF CARF MF
Original